Tribunal: TJES
Processo: 5003556-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003556-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: MARIA RITA COLODETTI GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003556-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADA: MARIA RITA COLODETTI GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE CASTELO/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0002897-02.2019.8.08.0013) ajuizada por MARIA RITA COLODETTI GONCALVES, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante providencie a suspensão da negativação do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao objeto desta demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou “
que para se obter o resultado prático da decisão proferida pelo juízo a quo a expedição de ofício aos Cadastros Restritivos de crédito é o meio mais efetivo de cumprimento se comparada à determinação para que o réu, ora agravante, o faça
”(Id. 840269, pp. 06), “
eis que a obrigação de fazer fixada em sede de tutela depende da atuação efetiva de terceiro, qual seja, o órgão mantedor do cadastro restritivo de crédito
”(Id. 840269, pp. 04).

Neste viés, pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo, revogando-se a multa imposta, com a imediata expedição de ofício aos Cadastros restritivos de crédito para cumprimento da tutela, para, no mérito, ver reformada a decisão agravada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003556-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADA: MARIA RITA COLODETTI GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE CASTELO/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0002897-02.2019.8.08.0013) ajuizada por MARIA RITA COLODETTI GONCALVES, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante providencie a suspensão da negativação do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao objeto desta demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou “
que para se obter o resultado prático da decisão proferida pelo juízo a quo a expedição de ofício aos Cadastros Restritivos de crédito é o meio mais efetivo de cumprimento se comparada à determinação para que o réu, ora agravante, o faça
”(Id. 840269, pp. 06), “
eis que a obrigação de fazer fixada em sede de tutela depende da atuação efetiva de terceiro, qual seja, o órgão mantedor do cadastro restritivo de crédito
”(Id. 840269, pp. 04).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, revogando-se a multa imposta, com a imediata expedição de ofício aos Cadastros restritivos de crédito para cumprimento da tutela.

Com efeito, dispõe o artigo 497, do CPC/15, que, “
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
”

Em relação às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Note-se, portanto, que “
A imposição de multa a fim de assegurar obrigação de fazer/não fazer, é meio processual apropriado à efetivação das decisões judiciais (art. 497 do CPC), sendo certo que a escolha do instrumento mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial cabe ao Magistrado, condutor do feito, diante das especificidades do caso concreto
”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003515, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020).

Desta forma, por haver a inscrição no órgão de restrição ao crédito sido efetuada pelo agravante, caberá a este arcar com os ônus e custos referentes ao cumprimento da decisão recorrida, notadamente por não haver comprovação da impossibilidade de diligenciar e formalizar o requerimento junto ao mantenedor do cadastro.

Logo, ao contrário do que afirmado pelo agravante, inexiste obrigação de que o Juízo dê cumprimento, por meio de ofício, à determinação que impôs à parte, notadamente porque cabe à parte, que deu causa ao que o Juízo considerou uma ilegalidade, dar ensejo a que se contemporize a irregularidade operada.

Destarte, revela-se plenamente viável, eis previsto na legislação vigente, que o magistrado imponha à parte a correção de seu agir e lhe atribua multa diária para o caso de descumprimento desta obrigação, nos termos do artigo 139, inciso IV, artigo 536, §1º, e artigo 537, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERICULUM IN MORA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. (...)
3.
A fumaça do bom direito encontra-se na ausência de provas mínimas acerca da contratação de financiamento da agravada com a agravante, sobretudo porque no suposto contrato havido entre as partes as respectivas assinaturas são manifestamente discrepantes.
4.
O perigo da demora se dá
in re ipsa
, tendo em vista a natureza do cadastro restritivo de crédito em questão, aliado às dificuldades de tomada de crédito e pagamento a que a agravada seria submetida até a prolação da sentença.
5.
No que se refere às astreintes, não há violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no seu arbitramento, tendo em vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é minimamente suficiente para incentivar a agravante ao cumprimento de ordem judicial, haja vista seu porte econômico, sem permitir eventual enriquecimento ilícito da parte contrária, na remota hipótese de descumprimento.
6. Acerca da possibilidade de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para cancelamento das inscrições, como bem destacou o próprio agravante, trata-se de faculdade do magistrado e não de direito potestativo da parte, sobretudo porque não fora o Poder Judiciário o responsável pela inscrição, cabendo a quem assim agiu arcar com os ônus e custos de tal conduta. 7.
Recurso conhecido e improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Ora, de certo que poderá o Juízo dar cumprimento à decisão mediante ofício, mas esta não é medida que lhe cumpre por regra, assim agindo em caso excepcional, como no descumprimento obstinado do obrigado em prejuízo da parte interessada, atuando, portanto, o Juízo, nestes casos, com base no seu poder geral de cautela e não para cumprir a obrigação da parte que deu causa à ilegalidade.

Ademais, vê-se que o juízo concedeu prazo plenamente razoável à sustação do protesto, ao conferir ao agravante 05 (cinco) dias para seu cumprimento, fazendo-se incidir a multa apenas a partir do sexto dia de inércia, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Inexiste obrigação de que o Juízo dê cumprimento, por meio de ofício, à determinação que impôs ao Agravante. Cabe à parte, que deu causa ao que o Juízo considerou uma ilegalidade, dar ensejo a que se contemporize a irregularidade operada.

II.
Revela-se plenamente viável, eis previsto na legislação vigente, que o magistrado imponha à parte a correção de seu agir e lhe atribua multa diária para o caso de descumprimento desta obrigação.

III.
O juízo concedeu prazo plenamente razoável à sustação do protesto, ao conferir ao Agravante 05 dias para seu cumprimento, fazendo-se incidir a multa apenas a partir do sexto dia de inércia, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.